Tribunal: STF
Processo: HC 262042
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Paciente genitora de crianças menores de 12 anos de idade. Prisão domiciliar. Regime inicial fechado. Imprescindibilidade da paciente aos cuidados do menor não comprovada perante as instâncias anteriores. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 134.060/2025 (evento 9). 



    Em 23.9.2025, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Iasmin Silva de Paula contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.008.915/SP (evento 5).



    No curso da execução da pena da paciente - 9 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado - pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006), o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar (eventos 3 e 10).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, genitora de duas crianças menores de 12 anos de idade, porquanto a imprescindibilidade da mãe para os menores é presumida. Argumenta a necessidade de observância do julgamento do HC 143.641/SP desta Suprema Corte. Alega que as crianças estão sob os cuidados da avó paterna, que também é responsável por sua genitora, com 95 anos de idade e acamada. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis à paciente, como primariedade, bons antecedentes e que “esteve em prisão domiciliar por mais de um ano, sem qualquer intercorrência”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 5):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, o qual pleiteava a concessão de prisão domiciliar à agravante, mãe de duas crianças menores de idade, condenada por tráfico de drogas, atualmente em regime fechado. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante demonstrou situação de excepcionalidade que justifique a concessão de prisão domiciliar, em conformidade com o art. 117 da Lei de Execuções Penais, considerando a presença de filho menor de 12 anos. 



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão agravada considerou que a agravante não apresentou argumentos novos, limitando-se a reiterar os já analisados e rejeitados, o que atrai a aplicação da Súmula n. 182/STJ. 



    4. O acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento desta Corte, que exige a demonstração da imprescindibilidade da presença materna para a concessão de prisão domiciliar, o que não foi comprovado no caso. 



    5. A modificação das premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejaria o reexame do conteúdo probatório, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar da paciente, à seguinte consideração:



     “O art. 117, da Lei de Execuções Penais estabelece que: 



    ‘Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 



    II - condenado acometido de doença grave; 



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 



    IV - condenada gestante" (grifo nosso). 



    A premissa, no entanto, é que a benesse somente seja concedida aos sentenciados que foram beneficiados com o regime prisional aberto, o que não é o caso dos autos, eis que a executada foi condenada definitivamente à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado (fls. 1/4). 



    É bem verdade que a jurisprudência vem admitindo a colocação de preso definitivo em regime domiciliar mesmo quando se trate de cumprimento de pena de regime mais gravoso. Ocorre que para tal, necessária a demonstração de situação de excepcionalidade, o que não se verifica no caso em testilha.



    A Defesa sustenta sua pretensão no fato de a executada ser mãe de filhas menores, com 02 e 07 anos de idade (fl. 392/393), mas em momento algum indica situação especial hábil a tornar inaplicável a legislação de regência. 



    É intuitivo e lógico que a figura materna seja indispensável à prole. Se tal constatação servisse de ativo jurídico, sem qualquer distinção ou análise mais aprofundada, para concessão de prisão domiciliar, simplesmente toda e qualquer mulher que ostentasse essa condição estaria isenta de cumprimento de pena, o que, definitivamente, não é o que se sucede. 



    Intimada a esclarecer sobre os cuidados das menores desde a prisão da sentenciada (fevereiro/2024), a defesa asseverou que são realizados pela avó materna (fl. 479/48), fatos confirmados pelo Colegiado do Conselho Tutelar, que apontou que os cuidados, assistência e zelo são feitos pela familiar (fl. 494). Intimada, a Defesa silenciou sobre o documento. Diante disso, afasta-se a tese de abandono ou de que os cuidados seriam exercidos exclusivamente pela genitora 



    Anote-se, ainda, que a executada cumpre pena definitiva, não havendo possibilidade de concessão do beneficio em casos como este.



    Decisões recentes proferidas pelo então Ministro Ricardo Lewandowski, no bojo dos Habeas corpus nº 152.932/SP, nº 163.031/DF e nº 164.724/SP, estabeleceram a possibilidade da prisão domiciliar, nos termos do Habeas Corpus coletivo nº 143.161/SP, mesmo após condenação em segunda instância, mas desde que não operado o trânsito em julgado da decisão condenatória, o que configura, justamente, a hipótese do caso sob análise.” (evento 10).



    A Corte Superior manteve as decisões das instâncias antecedentes, ao seguinte fundamento (evento 4):



    “(...)



    Mesmo que se supere a falta da regularidade formal, o recurso não merece prosperar. 



    A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 149/151):



    Do acórdão atacado, cumpre transcrever os seguintes trechos (fls. 22 /24): 



    Ora, a agravante não está recolhida em unidade prisional, sob custódia cautelar. 



    Mais do que isso, ela desconta pena privativa de liberdade em regime fechado, decorrente de condenação definitiva por crime grave, equiparado a hediondo. 



    Dessa forma, à sua situação não se aplicam as regras contidas nos artigos 317 a 318-B, do Código de Processo Penal, que se referem exclusivamente às hipóteses de “prisão preventiva”, não alcançando as prisões decorrentes de condenações penais. 



    Como bem destacado pelo i. Magistrado de Primeiro Grau, “Decisões recentes proferidas pelo então Ministro Ricardo Lewandowski, no bojo dos Habeas corpus nº 152.932/SP, nº 163.031/DF e nº 164.724/SP, estabeleceram a possibilidade da prisão domiciliar, nos termos do Habeas Corpus coletivo nº 143.161/SP, mesmo após condenação em segunda instância, mas desde que não operado o trânsito em julgado da decisão condenatória, o que configura, justamente, a hipótese do caso sob análise”. 



    Ainda, segundo a inteligência do art. 117, da LEP, é pressuposto para a concessão da prisão domiciliar que o sentenciado esteja cumprindo pena em regime aberto, o que não é o caso, como já exaustivamente mencionado. Mas não é só. 



    Ainda que tenha trazido aos autos a certidão de nascimento de suas filhas, não há outros elementos que demonstrem a imprescindibilidade de sua presença para o cuidado das menores e a excepcionalidade das circunstâncias do caso concreto, como justificado na decisão impugnada. Como ressaltado pelo nobre Procurador de Justiça:



    “(...) de acordo com o relatório do Conselho Tutelar de Santos, as crianças estão sob os cuidados da avó materna, devidamente matriculadas em unidade escolar e recebendo a assistência necessária. No caso concreto, os documentos juntados aos autos revelam que, apesar de a avó materna enfrentar dificuldades por trabalhar em período integral e cuidar do esposo enfermo, as crianças estão sendo adequadamente assistidas, não havendo comprovação de que a presença da genitora seja imprescindível para os cuidados dos menores, especialmente considerando o regime prisional em que se encontra atualmente a agravante”. 



    Por essas razões, andou bem o d. Magistrado das Execuções Penais ao negar o pleito de concessão da prisão domiciliar em favor da recorrente, a qual deverá, neste momento, aguardar a análise do pleito de progressão ao regime semiaberto formulado nos autos de origem (fls. 550/551). 



    Ante o exposto, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.



    Conforme a decisão impugnada, embora exista previsão normativa na LEP estabelecendo que a prisão domiciliar somente seria cabível para os reeducandos em cumprimento de pena em regime aberto,



    excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a  periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência  (RHC n. 145.931/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16/3/2022)



    Ademais,  tratando-se de cumprimento definitivo da pena, deve ser demonstrado que as crianças precisam de cuidados que só a genitora é capaz de suprir (AgRg no HC n. 783.051/SC, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 22.6.2023; AgRg no HC n. 798.935/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023; AgRg no HC n. 857.447/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18.10.2023, e AgRg no HC n. 740.642/SC, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 22.6.2023). 



    Nessa linha, impende destacar que o acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento firmado nesta Corte, não havendo situação excepcional que justifique a concessão da benesse, tendo em vista estar fundamentado no fato de que não ficou demonstrado a imprescindibilidade da agravante para com os cuidados de seus filhos menores de 12 (doze) anos de idade.



    Outrossim, a modificação as premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus (AgRg no HC n. 798.935/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023; AgRg no HC n. 735.878/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.5.2022, e AgRg no HC n. 675.667/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8.10.2021).  Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    É certo que esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida. 



    Todavia, na hipótese, como visto no acórdão impugnado, não há registro de comprovação a respeito da imprescindibilidade de cuidados exclusivos maternos em relação à infante. 



    Assim, a paciente não demonstrou situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que impõe a denegação da ordem.



    A propósito, já decidiu esta Corte que,



    sem indicação ou comprovação mínima de situação de vulnerabilidade dos filhos menores e da imprescindibilidade da presença materna para sua integral proteção, não é possível conceder à agravante o regime fechado em domicílio (AgRg no HC n. 517.011/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08/10/2019, DJe de 15/10/2019).”



    Presente o contexto, assento que, inobstante ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, a paciente não preenche as condições legais para concessão do benefício da prisão domiciliar (art. 117 da Lei de Execuções Penais), pois consoante assinalado pelas instâncias antecedentes, foi condenada à pena definitiva de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, com término de cumprimento previsto para 07.07.2032 (evento 3, fl. 4).



    Ademais, conforme destacado no acórdão recorrido “não há registro de comprovação a respeito da imprescindibilidade de cuidados exclusivos maternos em relação à infante.” 



    Ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto.” (HC 188.694 AgR-ED/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “no caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar (HC 231.816 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 26.10.2023); “De acordo com o entendimento consolidado do STF, é inviável a concessão de prisão domiciliar para quem cumpre pena no regime fechado, pois o art. 117 da LEP pressupõe o cumprimento no aberto. (HC 247.113AgR/SP,Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2024); “Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, “somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: (...) III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante”. (...). As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos.” (HC 185.404 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.12.2020).



    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente